Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715112-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: S. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL JOSE ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (ré), contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0704631-87.2022.8.07.0006 – ID 122211652 – autos principais) que deferiu o pedido de internação hospitalar em UTI pediátrica e custeio dos exames necessários, em demanda proposta por S. A. R., na forma prescrita pelo médico assistente, nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por S. A. R. (CPF: 106.191.041-55), representado por seu genitor GABRIEL JOSE ROCHA (CPF: 043.178.961- 41), objetivando que a parte requerida ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA (CNPJ: 37.135.365/0009-90), proceda a sua internação em leito de UTI , no Hospital Pronto Norte – SANTA LUCIA NORTE para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, inclusive cirúrgico, conforme solicitação médica. Aduz que em 01/04/2022, a parte autora aderiu ao Plano de Saúde coletivo, operado pela empresa ré, com cobertura em rede estadual, na modalidade ambulatorial + hospitalar. Em 20/04/2022 (nesta data), o autor foi atendido no Pronto Socorro do Hospital Pronto Norte – SANTA LUCIA NORTE com quadro de insuficiência Sepse de foco pulmonar. Após exames médicos, constatou-se a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, conforme relatório médico assinado pela Dra Karla Patrícia Castro, CRM-DF 28575, o qual relata grave estado de saúde do autor. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). GABRIEL JOSE ROCHA, como curador(a) d o ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica do autor, trata-se de SEPSE DE FOCO PULMONAR. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. (...)” A agravante nega, em suma, sua responsabilidade pelo custeio das despesas médicas após as primeiras 12h de internação, alegando que ainda não havia transcorrido o prazo de carência, conforme estabelecido no contrato e na Lei 9.656/98. Informa que a medida liminar já foi cumprida, não se cogitando de multa. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. Preparo recolhido (ID 35247185). Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, em tese, não assiste razão a recorrente. Muito embora a agravante alegue que a negativa do plano deu-se no exercício regular de direito, por estar a agravada ainda no período de carência, se faz necessário ressaltar que a hipótese dos autos, em tese, seria de urgência/emergência. De acordo com relatório médico subscrito por especialista, pediatra (ID 122205190 – autos principais), a agravada apresenta quadro febril, tosse produtiva, dor torácica, eliminações fisiológicas, MVF diminuído, tórax com presença de infiltrado peri-hilar bilateral. Neste contexto, em princípio, quem determina se a situação é de urgência ou não é o médico, e não o plano de saúde. In casu, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta etapa incipiente e de cognição sumária, verifico que a agravante não esclarece porque entende que a situação não seria de urgência, apenas insiste em dizer que não fora atendido o prazo de carência. Logo, por se tratar de urgência, necessário ser mitigado o prazo de carência de 180 dias, nos termos dos arts. 12, inc. V, alíneas “b” e "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;" (grifos nossos). Ainda, a Resolução no 13/98 do CONSU também prevê a obrigatoriedade de cobertura em situação de urgência: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. § 2o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. § 3o. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. (...).” (grifo nosso). Neste sentido tem decidido reiteradas vezes esta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEUROFIBROMATOSE. INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA. NECESSIDADE INTERNAÇÃO EM UTI DIALÍTICA. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. GRAVIDADE DO QUADRO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 2. O conjunto probatório juntado aos autos até o momento demonstra que se trata de paciente com apenas 32 (trinta e dois) anos de idade, com quadro de déficit neurológico e motor, diagnosticado com Neurofibromatose e insuficiência renal aguda. Em razão do grave estado de saúde, o médico assistente determinou a imediata internação em unidade de terapia intensiva dialítica. 3. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o segurado, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em UTI, independente da finalização do prazo de carência. 4. Considerando que o valor final das astreintes poderá ser revisto e limitado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, adequada a manutenção do importe fixado pelo d. Juízo a quo com o pragmático fim de obter o cumprimento da decisão com a devida urgência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362887, 07097221620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacamos) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. INTERNAÇÃO. UTI. NEGATIVA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INTERNAÇÃO. RECUSA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2. Evidencia-se o interesse processual quando a análise preliminar dos pedidos iniciais e da narrativa demonstrar que a procedência dos pleitos alterará o contexto fático-jurídico e permitirá ao autor obter internação em UTI pelo tempo necessário ao seu tratamento. 3. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo do bem, na qualidade de fornecedor, possuem responsabilidade solidária pelos eventuais prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor. 4. É lícita a cláusula contratual que prevê o prazo de 180 dias de carência para as coberturas contratadas no seguro de saúde, nos termos do art. 12, V, alínea "b" da Lei no 9.656/98. 6. Caracterizada a situação de urgência ou emergência e a inexistência do período de carência de 24 horas, é ilegítima a negativa da operadora de seguro de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico assistente. 7. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais. 8. Recurso da seguradora conhecido e parcialmente provido. Recurso da intermediadora parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo do autor prejudicado. (Acórdão 1201783, 07041308120188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 12, INCISO V, "C", DA LEI 9.656/98. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Diante das complicações havidas durante o tratamento de doença prévia, a internação da paciente em Unidade de Tratamento Intensiva - UTI deve ser interpretada como situação de emergência. 2. Em casos de urgência e emergência, o prazo de carência não pode ser superior a 24 (vinte e quatro) horas, conforme versa o artigo 12, inciso V, "c", da Lei número 9.656/1998. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1191125, 07069201620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Dessa forma, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a elevada probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte autora/agravada, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde agravante ao final sagre-se vencedor. Tendo em vista que se trata de procedimento bastante comum aos planos de saúde, e em se tratando de situação de urgência, a autorização deve ser sim imediata, sobretudo porque as tratativas entre os planos de saúde e os hospitais sabidamente ocorrem de forma eletrônica, em que as autorizações são via on line, podendo ser feitas de forma bastante célere. Em relação a multa cominatória, aparentemente não se mostra exagerada a ponto de justificar urgência em sua redução, por decisão monocrática, razão por que entendo prudente levar o seu exame para decisão conjunta com o egrégio colegiado. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se o parecer da ilustre Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator